Tribunal: TJBA
Processo: 8010426-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010426-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: SIDINEIA SILVA DE QUEIROZ e outros (47)

Advogado(s)
:
EDVA MANGUEIRA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa de navegação e demais corréus contra decisão que reconheceu a competência do Juízo especializado em Relações de Consumo para processar e julgar ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposto dano ambiental causado por derramamento de óleo na Baía de Todos os Santos, em acidente envolvendo o navio Cabo Pilar. A parte autora da ação originária é composta por pescadores artesanais que alegam prejuízos à atividade de subsistência em virtude do desastre ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os autores da ação indenizatória, vítimas de suposto dano ambiental decorrente de acidente de consumo, podem ser considerados consumidores por equiparação, atraindo a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo para julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento se enquadra na hipótese de taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ, havendo urgência em razão da possível inutilidade do julgamento apenas na apelação.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que vítimas de danos ambientais decorrentes de acidentes envolvendo atividade empresarial poluidora podem ser consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A caracterização da relação de consumo por equiparação atrai a aplicação do CDC e, por consequência, a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo.

6.
A jurisprudência dominante no STJ e no TJBA afirma que, nesses casos, a competência deve ser fixada nos Juízos especializados, dada a natureza da controvérsia e o direito aplicável.

7.
O precedente firmado no REsp 2.018.386/BA, da relatoria da Min. Nancy Andrighi, estabelece que a relação entre os pescadores afetados e os causadores do dano configura acidente de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a ações indenizatórias por danos ambientais quando comprovada a afetação de terceiros, ainda que não diretamente vinculados à relação de consumo, caracterizando consumidores por equiparação.
2.
Compete às Varas Especializadas em Relações de Consumo o julgamento de ações indenizatórias por danos ambientais oriundos de acidentes de consumo, quando os autores figuram como consumidores por equiparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CDC, arts. 12, 17 e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023, DJe 12.05.2023; TJBA, Conflito de Competência 8023295-12.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 10.02.2025; TJBA, AI 8031763-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 10.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8010426-80.2024.8.05.0000

em que figuram como Agravante
s

WILSON SONS
SHIPPING SERVICES LTDA.
, CABO PILAR SHIPPING INC e ADMINISTRADORA DE NAVES HUMBOLDT LTDA.

e Agravado
s

SIDINEIA SILVA DE QUEIROZ e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

07